Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DE IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito de eventual excesso na quantificação da obrigação estabelecida na fase de cumprimento de sentença.
2. O Distrito Federal foi condenado, por meio de sentença coletiva, a restituir aos substituídos pelo sindicato autor o montante do imposto de renda retido relativamente ao montante do "auxílio pré-escolar" ou "auxílio-creche".
3. O valor do "auxílio-creche" deve ser somado ao montante total da remuneração recebida pelo servidor. Logo, se o resultado dessa soma ultrapassa a quantia de R$ 4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) é, de fato, a única aplicável em relação ao valor excedente, que inclui o montante alusivo ao "auxílio-creche".
4. Recurso conhecido e desprovido.